Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESACATO. RESISTÊNCIA. PROVA ORAL POLICIAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. LIMITES DA OPOSIÇÃO FÍSICA EM CONTEXTO DE CONTENÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL.
1. A configuração do crime de desacato (CP, art. 331) exige demonstração de que o agente, de forma livre e consciente, dirige palavras ou gestos capazes de menosprezar a função pública exercida pelo servidor. Depoimentos colhidos sob contraditório, firmes e convergentes quanto à reiteração de ofensas durante a atuação policial, corroborados por confissão parcial, comprovam a tipicidade formal e material da conduta.
2. Para a condenação com base em prova testemunhal policial, basta que os relatos estejam coesos e harmônicos entre si, sendo desnecessária corroboração externa quando inexistem indícios concretos capazes de descredenciá-los. A palavra dos agentes públicos possui presunção relativa de legitimidade, quando amparada pelo conjunto probatório.
3. O crime de resistência (CP, art. 329) pressupõe oposição ativa e violenta à execução de ato legal, com emprego de violência ou ameaça dirigida ao agente público. A mera resistência física, típica de pessoa emocionalmente alterada submetida à imobilização, sem demonstração de risco concreto ou agressividade autônoma, não configura o tipo penal.
4. A oposição corporal moderada, como tentativas de se desvencilhar, queda ao solo ou movimentos reflexos para evitar contenção, insere-se no padrão de reação previsível em abordagens policiais e não justifica a condenação penal, devendo-se interpretar o tipo restritivamente, em observância ao princípio da intervenção mínima.
5. Ausentes laudos ou elementos objetivos que evidenciem agressão voluntária ou resultado lesivo aos agentes e não ultrapassado o limite da mera resistência instintiva, impõe-se a absolvição quanto ao crime de resistência, em aplicação do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.